Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1001498-39.2020.8.11.0000
RECORRENTE D. V. D. R. J.
RECORRIDO UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51114965) interposto por D. V. D. R. J., representado por VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 44269495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza no inciso VI do art. 10 que não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar.
Os medicamentos listados pelo Agravado na petição que deu ensejo à decisão recorrida são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída do contrato por meio da Cláusula 11.1, item “III”.
Não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.
A falta de evidências concretas sobre a conduta dolosa da Agravante afasta sua condenação à multa por litigância de má-fé. Da leitura da peça recursal é possível extrair, com clareza, que a parte almeja a modificação do capítulo decisório concernente ao custeio de medicamento de uso domiciliar, pois insatisfeita com a determinação imposta pelo Juízo singular.” (N.U 1001498-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Alega divergência jurisprudencial ao artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, aduzindo que nos casos de tratamento domiciliar, tem-se a possibilidade de ser atendido como se no hospital estivesse.
Recurso tempestivo (ID 52735454).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 52741455).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54955951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, “[...] em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso e reformo a decisão invectivada para desobrigar a Agravante de custear/fornecer os medicamentos relacionados na petição de ID. 26951966 da ação de origem.”
A partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação do artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, a parte Recorrente defende que nos casos de tratamento domiciliar, tem-se a possibilidade de ser atendido como se no hospital estivesse.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a parte Recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX